Tribunal: TJMT
Processo: 1008694-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008694-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0003-24 (AGRAVANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), BARROSO E CORASSA LTDA - EPP - CNPJ: 16.902.486/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME - CNPJ: 08.688.298/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRANDA E BARROSO LTDA - CNPJ: 05.978.447/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0004-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0003-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0002-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONISIA N N BARROSO - CNPJ: 00.703.376/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – AGRAVO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– APLICAÇÃO DA
TESE FI
RMADA NO PARADIGMA RESP 1.850.512/SP -
TEMA 1.076 – MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA FIXADA NA DECISÃO AGRAVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

No

julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076
)
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese,
verbis: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Conforme julgamento paradigma do STJ, deve ser reformado em parte o acórdão de parcial provimento do recurso que reduziu os honorários de sucumbência, para desprover o agravo de instrumento, mantendo os honorários fixados na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008694-94.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADA: LEONISIA N N BARROSO – ME E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento de rejeição da impugnação oposta contra a relação de credores apresentada por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
(agravante) visando a correção do crédito indicado pela Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial de
LEONISIA N N BARROSO E OUTROS
(agravadas).

Comenta a agravante que as partes firmaram “contrato de promessa de compra e venda mercantil com licença de uso de marca e outros pactos”, que previa a obrigação de aquisição de determinada quantidade de combustíveis por mês pelas agravadas, de forma exclusiva, assim como “contrato de antecipação de bonificação por desempenho”, que estabelecia a obrigatoriedade da agravante antecipar para as agravadas determinado valor monetário a título de bonificação antecipada, cujo dever de restituição somente subsistiria em caso de infração das cláusulas contratuais.

Salienta que os valores foram antecipados, contudo as agravadas incorreram nas causas de rescisão do contrato; menciona que as Cláusula 1a e 2a do Contrato de Antecipação de Bonificação, estabelecem que o benefício será concedido, devendo as agravadas adquirirem as quantidades dos produtos de combustíveis de acordo com o contrato de fornecimento mediante compras exclusivas e habituais, sob pena de devolução do montante antecipado.

Informa que no mesmo instrumento, ficou avençado que em razão de algumas circunstâncias o contrato pode ser rescindido independente de notificação ou interpelação, considerando vencido o valor antecipado e exigível a sua garantia; as agravadas deram causa à rescisão do contrato, pois é incontroverso o pedido de recuperação judicial, a impontualidade no pagamento do fornecimento de produtos, bem como a não aquisição de produtos com habitualidade de modo que não cumpriram os volumes pactuados, e não utilizaram o valor para o fim determinado.

Alega que notificou as agravadas, mesmo assim, no contrato há previsão de que a rescisão se dará independentemente de notificação ou interpelação; o inadimplemento das obrigações contratuais ensejou a rescisão automática dos contratos, fazendo jus a agravante à devolução dos valores antecipados, mas no caso, se tratando de recuperação judicial, deve ser incluído na lista de credores; relata que a lista de credores apresentada pela Administradora Judicial fez constar o valor de R$ 992.561,57 (novecentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) na classe de créditos quirografários, que tem como origem inadimplemento de duplicatas pelas agravadas quanto ao fornecimento de combustíveis.

Assevera que em sede de impugnação a agravante concordou com o valor acerca do inadimplemento das duplicatas, entretanto, pugnou pela inclusão do valor de R$ 3.673.699,36 (três milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), que diz respeito à devolução da “antecipação de bonificação” feita às recuperandas pela agravante, o que não é contestado pelas agravadas.

Afirma que o
“fundamento para que essa importância conste na lista de credores, ou seja, as razões que impõe à agravante o direito de ter o valor restituído, é a rescisão antecipada dos contratos firmados com as agravadas em razão do inadimplemento em relação ao fornecimento de produtos, bem como em relação ao volume de combustível que se comprometeu a adquirir, assim como por conta do pedido de recuperação judicial levado a efeito
.”

Expõe que a MMa. Juíza entendeu que os contratos não estavam rescindidos por conta do envio pela agravante de uma notificação às agravadas requerendo providências quanto a atualização do seu cadastro perante a Agência Nacional do Petróleo, renegando, por corolário, os inadimplementos das agravadas frente aos contratos firmados; em razão da ausência de rescisão antecipada, o Juízo singular consignou que não seria devido a restituição dos valores a título de bonificação, e por consequência, referida importância não deveria figurar a lista de credores.

Aduz que
“Diversamente do entendimento firmado na r. sentença, a referida notificação não subtrai a causa da rescisão antecipada – inadimplemento quanto ao volume de aquisição, pedido de recuperação judicial e inadimplemento quanto ao fornecimento de produtos, pois a Agravante apenas cumpriu seu dever como distribuidora perante a Agência Nacional Reguladora. Por outro lado, o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais no importe de R$ 100.000,00, não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco os preceitos insertos nos incisos do § 2o do artigo 85 do CPC
.”

Alega que não há se falar em não interrupção no fornecimento de combustíveis, ou manutenção da avença, como fez consignar a r. sentença, ao utilizar como fundamento para referido entendimento a notificação encaminhada pela agravante; caso se mantenha referido entendimento, não se pode olvidar que a referida notificação foi endereçada apenas para Nunes Barroso e Boese Ltda., cuja antecipação de bonificação importava em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Ou seja, na pior das hipóteses, a notificação não afasta a rescisão contratual das outras agravadas (Miranda e Barroso Ltda. - Filial – bonificação de R$ 1.280.000,00 e Miranda e Barroso Ltda. – Matriz - bonificação de R$ 1.520.000,00).

Almeja a reforma da sentença, também em relação ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, visto que a prestação dos serviços se deu na mesma Comarca, os autos tramitaram por pouco mais de 01 ano, e a atuação nos autos se resumiu a apresentação de apenas uma peça processual, no caso a defesa.

Diante de tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada; alternativamente, que sejam minorados os honorários advocatícios sucumbenciais (id 8257973).

Não houve pedido de concessão de efeito ativo ou suspensivo ao agravo de instrumento.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id 8985361).

A Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, Procuradora de Justiça, opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para reduzir o
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais.

Inicialmente, o recurso foi provido em parte, apenas para fixar os honorários de sucumbência em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

Leonisia N N Barroso – ME e Outros interpuseram recurso especial almejando a reforma do acórdão
, com a consequente condenação da ora agravante em honorários sucumbências nos termos do art. 85, §2o da Lei 13.105/2015, levando-se em consideração como valor da causa, o montante de R$3.673.699,36 (três milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos).

Em razão da tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP -
Tema 1.076
, a Eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal determinou a devolução dos autos à
Câmara de origem
, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

No julgamento do presente recurso, ficou registrado no acórdão que os
honorários sucumbenciais, fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), se revelavam desproporcionais ao caso, visto que a duração do incidente não foi excessiva, inclusive em prazo inferior à média de duração dos processos cíveis e o processamento ocorreu na mesma jurisdição em que atuam os advogados das recuperandas. Ademais, a atuação do patrono consistiu em apenas
uma peça de defesa
.

Ficou consignado ainda, que o interesse econômico é elevado e a fixação no patamar de 10% a 20% (artigo 85, § 2o do CPC), caracterizaria valor excessivo. Assim, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, o recurso foi provido em parte para fixar os honorários de sucumbência em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que representa quantia aproximada de 2% sobre o valor referente ao crédito mantido de R$ 992.561,57 (novecentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

O julgamento do presente recurso ocorreu em 29.10.2019, antes da publicação da apreciação da tese fi
rmada no paradigma REsp 1.850.512/SP -
Tema 1.076
(DJe 31.05.2022).

Com feito, neste momento, necessário exercer o juízo de conformidade/retratação com
aplicação exclusiva do
Tema 1.076.

No
julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076
)
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
verbis
:

“
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

O acórdão do Recurso Especial 1.850.512/SP, ficou assim ementado:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11.
O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo
.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”
.
(REsp
1.850.512
/SP, Rel. Ministro
MINISTRO OG FERNANDES
,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022). (g.n.)

Percebe-se que o
Tema 1.076
decidiu a questão de forma mais abrangente, ou seja, vedou a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como no caso em espécie. Também autorizou o arbitramento por equidade somente nas seguintes hipóteses de, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e em juízo de retratação, reconsidero o v. acórdão, na forma do artigo 1.030, II do CPC,
para DESPROVER o recurso, a fim de manter a condenação da agravante
ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Registro que não é caso de aplicar o disposto no
artigo 85, §2o do CPC, pois a Magistrada fixou a quantia acima citada e não foi objeto de recurso pelas agravadas, o que impõe apenas a manutenção do valor fixado na decisão agravada.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022